Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710745-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEOBINO BRITO D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual quanto ao prosseguimento do presente recurso, vez que o mesmo realizou, no feito de origem, o depósito integral da dívida. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2021 15:29:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador